Tribunal: TJDFT
Processo: 0715220-43.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TV E TELEFONIA. CANCELAMENTO PARCIAL DO CONTRATO. MULTA RETIRADA. FATURA NEGATIVADA. PAGAMENTO DO VALOR CORRETO NÃO COMPROVADO. AVARIAS PARA INSTALAÇÃO DOS APARELHOS NO APARTAMENTO DA PARTE AUTORA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos morais decorrentes da falha na prestação dos serviços de telefonia prestados pela ré, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente, condenando-a ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais).

2. A parte autora apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas

3. Em seu recurso, aduziu ser irrisório o valor arbitrado a título de dano moral, fato que certamente contribui para que os fornecedores de serviços e produtos continuem a agir de modo ilícito, ainda, no caso concreto, o valor não alcança o objetivo de pretender reparar o dano experimentado.

4. A parte autora alegou que contratou os serviços de TV por assinatura e internet por um período de 7 dias para testes e, verificando a ineficiência da prestação do serviço, solicitou o cancelamento do contrato, o que não foi feito pela ré, a qual inscreveu indevidamente o seu nome no cadastro de inadimplentes. Não bastasse isso, no momento da instalação do equipamento para prestação do serviço, o empregado da ré danificou desnecessariamente e sem razão o imóvel, perfurando inúmeras paredes, desdobrando-se os fatos em condutas que ferem a dignidade do consumidor. Isso posto, requereu a procedência do recurso para majorar os danos morais.

5. Consta dos autos que não houve cancelamento total do contrato, mas apenas do serviço de TV, permanecendo o contrato de internet. Em razão do cancelamento em tempo hábil a ré concedeu a isenção de multa e a retificação da fatura do valor de R$1.142,22 para R$ 37,95, contudo a fatura do valor de R$1.142,22 foi objeto de restrição cadastral.

6. A autora não trouxe o comprovante do pagamento da conta de R$37,95. Lado outro, a ré promoveu o apontamento em desconformidade com o acordo entre as partes, inscrevendo o nome da autora no cadastro de inadimplentes em razão da fatura de R$1.142,22. Nesse ponto, partilha-se do entendimento esposado pelo juízo a quo: “(...) Constitui-se exercício regular de direito da credora o lançamento de restrição pela dívida não paga. A irregularidade material da anotação (valor) não retira o caráter de inadimplência da autora. Deste modo, não há como a autora exigir reparação sob a alegação de existência de dano moral pelo exercício do direito da credora (art. 188, II, CC)”.

7. Dessa forma, o dano moral subsiste-se apenas quanto aos danos causados pelo empregado da ré na residência da autora, uma vez que houve perfurações desnecessárias conforme demonstra as fotos juntadas na inicial.

8. Em relação ao valor da condenação, cumpre frisar que não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam: a meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte autora, punição para a parte ré e, como prevenção futura quanto a fatos semelhantes.

9. Portanto, o valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. No caso em análise, considerando- se os parâmetros citados, a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) mostra-se adequada.

10. Impugnação à gratuidade de justiça. Por fim, quanto ao pedido de gratuidade de justiça, impugnado pela parte recorrida, ele deve ser mantido. Para o deferimento do benefício basta a declaração de hipossuficiência. A teor do disposto no § 3.o do art. 99 do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida por pessoa natural. Assim, cumpre à parte que impugna o pedido de gratuidade de justiça fazer prova que infirme a presunção legal, o que não foi feito. E, ainda assim não fosse, a parte autora juntou aos autos comprovante de renda do qual se verifica que ela aufere renda pouco superior ao salário mínimo. Do exposto, rejeita-se a impugnação.
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condenada a recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa, no entanto, a exigibilidade de tais verbas ante à gratuidade de justiça ora deferida.

13. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.